Tribunal: TJPA
Processo: 0284317-91.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0284317-91.2016.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: NACHY HANG OLIVEIRA CHIANG

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0284317-91.2016.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADA: NACHY HANG OLIVEIRA CHIANG

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DO RECURSO INDEPENDENTE. HOMOLOGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 998 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 997, § 2º, III, DO NCPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PREJUDICADO - RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

1.

Na hipótese, antes do julgamento do mérito do presente recurso, o apelante comunicou a desistência da Apelação, bem como requereu a extinção do presente recurso e consequentemente o não conhecimento do Recurso Adesivo interposto pela parte autora.

2.

A desistência do recurso é faculdade da parte e se encontra prevista no artigo 998, do Código de Processo Civil.

3.

Destarte, não subsistem razões para o prosseguimento deste apelatório, razão pela qual, com amparo art. 998, do CPC, homologa-se a desistência recursal requestada.

4.

Noutra ponta, quanto ao recurso adesivo interposto pela parte autora, este não merece ser conhecido ante a superveniente desistência do apelo independente, que merece ser homologada, nos termos do art. 998, do NCPC.

5.

Ora, com a desistência do recurso de apelação defensivo (ID. 13833253), resta prejudicado, consequentemente, o apelo autoral, pois manejado de forma adesiva (ID. 13833246).

6.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e com amparo no art. 998, do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA RECURSAL
requestada, resultando prejudicado o exame meritório do Apelatório e
DEIXO DE CONHECER
o recurso adesivo, com fulcro no art. 997, § 2º, III, do NCPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO,
interpostos por
BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e

NACHY HANG OLIVEIRA CHIANG.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E JULGÁ-LO PREJUDICADO E NÃO CONHECER O RECURSO ADESIVO
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 01de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0284317-91.2016.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADA: NACHY HANG OLIVEIRA CHIANG

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e
RECURSO ADESIVO
interposto por
NACHY HANG OLIVEIRA CHIANG
inconformados com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E DE ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS DA TUTELA, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora.

Narrou a autora em sede de exordial que firmou contrato de compra e venda da unidade autônoma no empreendimento imobiliário Condomínio Torres Dumont no Edifício Torre Fragata, apartamento 705, localizado na Av. Dr. Freitas, n°. 1228 com a empresa requerida, cuja entrega deveria ocorrer em JUNHO/2014, considerando ainda a prorrogação da cláusula de tolerância de 180 dias.

Sustenta que não teria sido respeitada a previsão de entrega do imóvel, fato este que lhe teria causado inúmeros prejuízos e ainda que ficou faltante de pagamento algumas parcelas contratuais nos montantes de R$ 35.650,00 e R$ 302.562,00, razão pela qual teria acordado com a requerida aditamento contratual, na qual restaram consignadas as formas de adimplemento das parcelas em aberto, bem como fora previsto novo prazo para a entrega da unidade imobiliária em 30.06.2015.

Assevera que, em decorrência da mora da construtora em conceder a carta de habite-se, a parte autora não teria logrado êxito em obter o financiamento junto à Caixa Econômica Federal e não teria quitado a última parcela prevista no aditamento contratual.

O feito seguiu seu tramite regular sendo prolatada a sentença (ID. 13833237), conforme segue:

Ante o exposto, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, 1, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, revogando-se a tutela antecipada anteriormente concedida, porquanto restou comprovada nos autos a culpa recíproca dos contratantes e DETERMINO o seguinte:

a) Condeno as demandadas, solidariamente, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, a restituírem, em dobro, o valor de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), pago indevidamente pela autora a título de comissão de corretagem, por inobservância do dever de informação, dada a ausência de expressa previsão contratual, configurando prática abusiva, conforme comprovantes acostados aos autos (fls.67), com a incidência de atualização monetária pelo IGP-M, de cada desembolso, bem como com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês, computados a partir da data do evento danoso, incidindo até o efetivo pagamento.

b) Determinar a aplicação do índice de IPCA na atualização do saldo devedor, exceto se o indice de INCC se mostrar mais vantajoso ao consumidor, nos termos do Tema 996 do STJ.

Tendo em vista a sucumbência mínima das partes requeridas, condeno a parte autora em custas, despesas processuais e honorários do patrono do réu, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com a exequibilidade suspensa apenas em caso de gratuidade de justiça, eventualmente, já deferida nos autos.

Ficam as partes advertidas de que, em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Havendo apelação, intimem-se os apelados para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, a parte interessada deverá deflagrar o procedimento para o cumprimento definitivo de sentença, sob pena de arquivamento.

Cumprimento de sentença: Transitada essa em julgado, o que a serventia certificará, o cumprimento da sentença definitivo far-se-á a requerimento da parte exequente, observando o disposto no inciso II do art. 509 do CPC, e, por conseguinte, intimando a parte executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze dias), acrescido das custas, se houver (Código de Processo Civil, artigo 523 c/c artigo 513, §§ 1°, 2° e incisos, e §§ 3° e 5°.

Quando do requerimento previsto no artigo 523 do CPC, o exequente deverá instruí-lo com os requisitos do artigo 524 do mesmo diploma legal, em especial:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319,

§§ 1° a 3°;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Não havendo o pagamento voluntário no prazo indicado, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios no importe de 10% (artigo 523, $1°, expedindo-se mandado de penhora, avaliação e intimação ($3°), observando-se que em caso de pagamento parcial do débito a incidência da multa e dos honorários se dará somente sobre eventual diferença apurada a desfavor do devedor (82°).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 29 de Julho de 2021.

P.R.I.C.

Irresignados,
BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
interpuseram recurso de
APELAÇÃO
(ID. Num. 13833239 - Pág. 23).

Aduziu a ocorrência de
error in judicando
em razão da impossibilidade de restituir os valores pagos a título de comissão de corretagem, pleiteando, desta forma, o afastamento da determinação de restituição dos valores supra.

Ato contínuo, a parte autora
NACHY HANG OLIVEIRA CHIANG
interpôs
RECURSO ADESIVO
(ID. 13833246), alegando preliminarmente o não recolhimento do preparo recursal em razão do benefício da justiça gratuita.

No mérito, sustentou a necessidade reforma da sentença para deferir a condenação dos requeridos ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso dna entrega do empreendimento no percentual de 0,5% do valor do contrato atualizado e a indenização em danos morais.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis.

Na data de 17 de agosto de 2022, a parte requerida, ora apelante, apresentou petição (ID. 13833253), por meio da qual requereu a desistência do recurso de apelação
(ID. Num. 13833239 - Pág. 23) e o consequente não conhecimento do recurso adesivo interposto pela parte autora (ID. 13833246).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Vislumbra-se do exame dos autos que o apelante comunicou em Petição (ID. 13833253), que não possui mais interesse no prosseguimento do recurso. Assim, requer a desistência e consequentemente o não conhecimento do recurso adesivo interposto pela parte autora.

A desistência do recurso é faculdade da parte e se encontra previsto no artigo 998, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dispositivo retro citado prevê a possibilidade de desistência do recurso, a qualquer tempo, ou seja, desde a sua interposição até o julgamento, desde que antes de iniciada a votação, e indepente de aquiescência da parte contrária, bem como de homologação judicial.

Sobre a desistência do recurso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam:

“É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs o recurso contra a decisão judicial declara a sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. [...] É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer”.

(Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2020)

Destarte, se o recorrente desistiu da pretensão recursal, não subsistem razões para o prosseguimento desta Apelação.

Noutra ponta, quanto ao recurso adesivo interposto pela parte autora, este não merece ser conhecido ante a superveniente desistência do apelo independente, que merece ser homologada, nos termos do art. 998, do NCPC. Senão, vejamos.

Dispõem os artigos 998 e 997, 2º, III, do NCPC:

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1 Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2 O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente , sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

(...)

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.

Ora, com a desistência do recurso de apelação defensivo (ID. 13833253), resta prejudicado, consequentemente, o apelo autoral, pois manejado de forma adesiva (ID. 13833246).

Nesse sentido, aliás, a lição de LUIZ GUILHERME MARINONI:

“O recurso adesivo é um recurso subordinado – a sua sorte está conectada à sorte do recurso principal. Se o recurso principal não for conhecido – em face do não-atendimento de qualquer de seus requisitos de admissibilidade (a desistência e a deserção mencionadas expressamente no art. 500, III, CPC, são apenas exemplos), também não se pode conhecer o recurso adesivo. Não interessa qual a causa que deu lugar à inadmissibilidade do recurso principal.”

(Código de Processo Civil Comentado. 4ªedição. SP: ed. RT, 2008, p. 517)

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DO RECURSO INDEPENDENTE. HOMOLOGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 998 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 997, § 2º, III, DO NCPC. Toda postulação sujeita-se a um duplo exame do magistrado: primeiro, verifica-se se será possível o exame do seu conteúdo; após, e em caso de um juízo positivo no primeiro momento, examina-se a procedência daquilo que se postula. Por óbvio, o primeiro exame tem prioridade lógica, pois a análise do conteúdo da postulação só se desenvolverá plenamente se concorrerem os requisitos indispensáveis para tornar legítimo o seu exercício. Destarte, no juízo de admissibilidade, que é sempre preliminar ao juízo de mérito, analisa-se a existência dos requisitos de admissibilidade, que podem ser intrínsecos ou extrínsecos. In casu, o recurso adesivo interposto pela parte autora não merece ser conhecido ante a superveniente desistência do apelo independente, que merece ser homologada, nos termos do art. 998, do NCPC. Inteligência dos artigos 998 e 997, 2º, III, do NCPC: "Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso." "art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. (...) § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (...) III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível." Ora, com a desistência do recurso de apelação defensivo (doc. 124), resta prejudicado, consequentemente, o apelo autoral, pois manejado de forma adesiva (doc. 408). Homologação da desistência do recurso defensivo. Não conhecimento do recurso adesivo.

(TJ-RJ - APL: 00154299720138190211, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 27/03/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. COMUNICAÇÃO EM PETIÇÃO ID.1728912. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do presente recurso, o apelante comunicou a desistência da Apelação, em virtude de acordo extrajudicial e quitação do débito, bem como requereu a extinção do presente recurso.

2. A desistência do recurso é faculdade da parte e se encontra prevista no artigo 998, do Código de Processo Civil, verbis:
"O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso."

3. Destarte, não subsistem razões para o prosseguimento deste apelatório, razão pela qual, com amparo art. 998, do CPC, homologa-se a desistência recursal requestada.

4. Recurso CONHECIDO e PREJUDICADO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012337-41.2017.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/07/2022)

Diante disso, a homologação da desistência do recurso de apelação e o não conhecimento do recurso adesivo são medidas que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e com amparo no art. 998, do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA RECURSAL
requestada, resultando prejudicado o exame meritório do Apelatório e
DEIXO DE CONHECER
o recurso adesivo, com fulcro no art. 997, § 2º, III, do NCPC.

É como voto.

Belém (PA), 01 de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/08/2023